Tribunal: TJMT
Processo: 1027830-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027830-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS DA NOVAÇÃO SOBRE COOBRIGADOS. ANULAÇÃO POSTERIOR DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelas partes alegando omissões e erros materiais no acórdão que determinou a suspensão da execução apenas em relação à Recuperanda, sem prejuízo da continuidade da execução contra os demais coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua integração ou esclarecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, não havendo vícios que justifiquem a oposição dos embargos.

5.

A alegação de omissão e erro material se confunde com a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

6.

A decisão recorrida reconheceu a perda do objeto da limitação da execução em razão da anulação da sentença que homologou o plano de recuperação judicial, além de determinar a suspensão da execução apenas quanto à devedora principal, mantendo o prosseguimento em relação aos coobrigados, conforme a Súmula 581 do STJ.

7.

A jurisprudência do STJ reafirma que a recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade das execuções contra os coobrigados, fiadores e avalistas.

8.

Diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

2.

A suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento da cobrança contra os coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 274889882, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 272821891, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco embargante.

O Banco embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à questão da limitação de cobrança de valores na execução em relação aos coobrigados, haja vista que a decisão proferida na origem determinou que o valor a ser cobrado dos coobrigados é somente aquele que sobejar ao valor novado na recuperação judicial.

Sustenta que, mesmo não havendo novação no caso, deve ser considerado que há decisão que poderá prejudicar a execução contra os coobrigados em caso de futura novação da dívida na recuperação judicial.

Argumenta que, nos termos do art. 899 do Código Civil, os coobrigados, na qualidade de avalistas, respondem pela dívida por inteiro, equiparando-se ao devedor principal, de modo que a cobrança não se limita ao valor remanescente após a novação.

Aduz que a jurisprudência dos Tribunais é no sentido da possibilidade de cobrança da integralidade do débito mesmo diante da novação ocorrida no feito recuperacional.

Ressalta que, em caso de pagamento pelos coobrigados, o montante será naturalmente abatido do débito comum.

Requer, assim, o pronunciamento do Tribunal sobre essa questão, a fim de evitar a interposição de novos recursos e o abarrotamento da Corte.

Pugna pelo acolhimento dos embargos opostos para suprir a omissão apontada.

Por sua vez,
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 275345893, sustentando a existência de omissão no referido acórdão.

Os Embargantes defendem a existência de omissão na decisão, argumentando que foi determinado o prosseguimento da cobrança integral do crédito em face dos coobrigados sem aguardar o trânsito em julgado da decisão que anulou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, violando assim o disposto no art. 313, V, "a", do CPC, que determina a suspensão do processo quando houver prejudicialidade externa.

Explanam que o plano de recuperação extrajudicial prevê a extinção das ações de execução relacionadas a créditos por ele abrangidos, devendo o crédito ser recebido de acordo com seus termos.

Afirmam que o prosseguimento da cobrança integral do débito em face dos coobrigados viola as disposições do plano, cuja anulação ainda está pendente de julgamento definitivo em grau recursal.

Ressaltam que é imprescindível aguardar o trânsito em julgado da decisão que anulou a homologação do plano, uma vez que a anulação ainda está pendente de julgamento definitivo, podendo ser reformada pelas instâncias superiores.

Assim, requerem a integração da decisão embargada para que seja reconhecida a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que anulou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, a fim de evitar prejuízos indevidos e garantir o respeito ao princípio da segurança jurídica, dada a prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

Contraminutas acostadas em id. 277076893 e id. 277716875.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargos opostos pelas partes (id. 274889882 e id. 275345893) elegem matérias de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese às alegadas omissões, no v. acórdão não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Destaca-se que esta Câmara analisou devidamente a controvérsia nos seguintes termos:

(...). O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que a Execução de origem fique suspensa quanto à agravada Atlas, bem como, para afastar a determinação de que o crédito perseguido em relação aos coobrigados seja apenas aquele que sobejar o valor novado pela Devedora principal no âmbito da Recuperação Judicial.

Na origem, verifica-se que o Exequente/Agravante ajuizou a ação executiva ante ao inadimplemento dos Devedores referente à Nota de Crédito Comercial n. 2000482-6, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

A devedora principal (Atlas) comunicou no feito o deferimento do seu processamento de recuperação judicial nos autos de n. 1022365-90.2021.8.11.0041 (id. 71272222 – feito de origem) e, posteriormente, informou que houve a homologação do seu Plano de Recuperação Judicial (id. 116440029 – processo de primeiro grau).

O Exequente/Agravante argumenta que o crédito executado já é objeto de análise acerca de sua submissão ou não aos efeitos da Recuperação Judicial no respectivo processo de soerguimento (1022365-90.2021.8.11.0041), tanto que interpôs Recurso de Apelação, questionando tal ponto, em face da sentença que homologou o plano recuperacional.

Compulsando os autos de primeiro grau (n. 0003803-31.2013.8.11.0041) observo que o Juízo a quo embasou a decisão agravada na sentença que homologou o plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, tendo assim consignado:

(...).

Ou seja, o Magistrado fundamentou a decisão recorrida na homologação do plano recuperancional e seus efeitos, em especial a novação da dívida em relação à Recuperanda prevista no artigo 59, caput, da Lei 11.101/05.

Entretanto, em consulta ao processo de Recuperação Judicial de n. 1022365-90.2021.8.11.0041, observa-se que foi proferido acordão pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
anulando a sentença emanada no feito em 12/11/2024
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2o do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI no 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO –

RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICADOS.
Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2o do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento. Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela recuperanda e alguns credores, em detrimento dos demais. (N.U 1022365-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

Assim, entendo que a pretensão relativa a afastar a determinação de que a execução ocorra apenas sobre o crédito que excedesse ao valor novado no âmbito da Recuperação Judicial
perdeu o objeto
, eis que não há mais novação, diante da anulação da sentença que homologou o plano recuperacional, podendo o Credor executar a integralidade do crédito.

A decisão recorrida,
especificamente quanto a esta parte também perde seu objeto
, eis que embasada na dita novação que ocorrera com a homologação do plano, a qual por ora foi anulada.

Não obstante, com a anulação da aludida sentença ainda subsiste a discussão no processo recuperacional se o crédito perseguido pelo Recorrente de fato se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Diante desse contexto, conforme me manifestei em sede de antecipação de tutela (id. 244216175), mostra-se prudente a suspensão da execução especificamente quanto à executada Atlas, ao menos até ulterior deliberação a ser proferida nos autos da Recuperação Judicial, evitando-se decisões judiciais conflitantes acerca do mesmo crédito.

Ademais, tal providência é adequada porque há controvérsia relevante se o crédito se enquadra como concursal ou extraconcursal, pois embasado em Nota de Crédito Comercial garantida por cessão de direitos creditórios (id. 58133711 – págs. 34/40 – autos de origem), o que
em tese
o tornaria extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05.

Inclusive, consoante à jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça “nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de "recebíveis") utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da "operação garantida" não se submetem à recuperação judicial. (AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022).

Dessa forma, dentro dos limites da pretensão recursal, evitando-se eventual decisão “ultra petita” ou “extra petita” por parte desta Câmara, a decisão recorrida deve ser reformada apenas quanto a este ponto, para que a execução permaneça suspensa em relação à Recuperanda, sem prejuízo na continuidade quanto aos demais coobrigados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a suspensão da execução em relação à devedora Atlas Agroindustrial LTDA, até a definição da natureza do crédito perante os autos da Recuperação Judicial n. 1022365-90.2021.8.11.0041. (...) - sic – id. 272821891.

Conforme pontuado no voto condutor do acórdão, com a anulação da sentença que homologou o plano recuperacional a limitação antes determinada na decisão emanada na origem perdeu os seus efeitos, por isso foi reconhecida a perda do objeto quanto a este pleito.

Ainda que houvesse a dita novação, isso não obstaria o prosseguimento integral da execução em face dos Devedores solidários à Recuperanda, eis que a teor da Súmula 581 do STJ
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS
COOBRIGADOS
– PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. (...). Nesse sentido, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso”. Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei no. 11.101/2005,
não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o. Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras
integralmente
.
Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a
novação
do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. (...). (N.U 1016727-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE O SALDO DA DÍVIDA NOVADA –
COOBRIGADOS
AVALISTAS QUE DEVEM RESPONDER
INTEGRALMENTE
PELA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na condição de avalistas, tanto os corréus da execução, quanto o excipiente, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em recuperação judicial, de forma solidária e
integral
, o que, portanto, mantém hígida a execução, independentemente da
novação
de parte do crédito no feito recuperacional.
(N.U 1009149-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (Destaquei).

Assim, incabível a suspensão da execução quanto aos Devedores solidários/coobrigados.

Dessa forma, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025